Tribunal: TJPA
Processo: 0007910-33.2018.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007910-33.2018.8.14.0115

RECORRENTE: RODRIGO DILMAR KRINSKI, FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA SANTOS, MARLETE FLORENTINO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007910-33.2018.8.14.0115

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA SANTOS

MARLETE FLORENTINO

RODRIGO DILMAR KRINSKI

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco das Chagas de Lima Santos, Marlete Florentino e Rodrigo Dilmar Krinski contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). A sentença foi prolatada após o reconhecimento da materialidade do homicídio e de indícios suficientes de autoria. Os recorrentes pleiteiam, preliminarmente, a nulidade da sentença e, no mérito, a impronúncia com base em teses de legítima defesa e insuficiência de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida por Francisco das Chagas; (II) se o inquérito policial é nulo pela ausência de delegado na condução dos atos investigatórios; (III) se a sentença de pronúncia deve ser mantida diante das alegações de legítima defesa e insuficiência de provas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa, pois o juiz possui discricionariedade para decidir sobre a pertinência e a necessidade das provas, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, tendo a decisão sido devidamente fundamentada.

4.

A alegação de nulidade do inquérito policial é rejeitada, pois o depoimento do recorrente foi formalmente assinado por delegado de polícia, e eventuais nulidades na fase pré-processual não contaminam a ação penal quando os atos são renovados em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa.

5.

A pronúncia dos réus é mantida, pois há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria. A fase da pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário um juízo exauriente sobre as provas. A tese de legítima defesa levantada por Francisco das Chagas não está comprovada de forma inequívoca e será objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri.

III.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos conhecidos e julgados improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado.

2.

Eventuais nulidades ocorridas na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal se as provas são renovadas em juízo com observância do contraditório.

3.

A decisão de pronúncia não demanda juízo exauriente de provas, bastando a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 121, §2º, I, e 211; CPP, arts. 308, 413, caput e §1º, 415 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STM, RE nº 70004542820247000000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 05.09.2024; STJ, AgRg no HC 462030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos e rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007910-33.2018.8.14.0115

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA SANTOS

MARLETE FLORENTINO

RODRIGO DILMAR KRINSKI

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA SANTOS, MARLETE FLORENTINO
e
RODRIGO DILMAR KRINSKI,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria de crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, e delito conexo de ocultação de cadáver, constante do artigo 211, do referido Codex Repressivo,
devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia, que no dia 16/07/2018, em uma residência localizada na BR 163, Km 1076, na cidade de Novo Progresso, a denunciada Marlete Florentino, com intenção homicida e em conjunto com Francisco das Chagas de Lima, Rodrigo Dilmar Krinski, Joarlan Santos Mota e outros indivíduos não identificados, foi responsável pela morte de Marcelo Renato Guterres Soares, que sofreu golpes fatais de faca. Marcelo estava em sua residência com Marlete quando os acusados invadiram o local e o agrediram, inicialmente com um pedaço de pau, e em seguida ele foi esfaqueado. Em 18/07/2018, o corpo de Marcelo foi encontrado embaixo de uma ponte, com sinais evidentes de violência.

Consta ainda de peça inicial acusatória, que dia 20/07/2018, a polícia recebeu informações de que Marlete e seu filho Rodrigo, estavam hospedados em um hotel, onde confessaram o crime. Marlete afirmou que encomendou a morte de Marcelo por sofrer agressões e por acreditar que ele estava abusando sexualmente de suas netas, filhas de Rodrigo. Francisco das Chagas de Lima, responsável pela contratação de pistoleiros para o evento criminoso, recebeu um terreno como pagamento, enquanto os outros envolvidos Aguilar e Joarlan, receberam uma chácara. O sargento da Polícia Militar Vanderlei Lopes da Silva, que intermediou o contato com os executores, cobrou R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sua participação.

Por fim, salienta a vestibular, que Rodrigo filho de Marlete, alegou que presenciou parte do crime e que levou sua mãe e um dos envolvidos para o hotel após os fatos. Já Joarlan negou participação, mas confirmou sua presença na casa no dia dos acontecimentos, onde consumiu drogas com os demais denunciados. Vanderlei negou as acusações, enquanto Ilson Aparecido Camanho admitiu ter ajudado a ocultar o corpo de Marcelo. A materialidade do crime foi comprovada pelos laudos de exame cadavérico e os indícios de autoria são sustentados pelos depoimentos e documentos nos autos, incluindo o relatório policial.

Pelas condutas o Ministério Público denunciou RODRIGO DILMAR KRINKI, MARLETE FLORENTINO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SANTOS, VANDERLEI LOPES DA SILVA e JOARLAN SANTOS MOTA, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, enquadrando-os nos artigos 121, §2º, inciso I, e 211, ambos do CP, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado RODRIGO, MARLETE, FRANCISCO e VANDERLEI, para que este sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência dos referidos delitos, tendo impronunciado JOARLAN e o absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, da conduta delitiva de ocultação de cadáver (art. 211, do CP).

Inconformados, somente os apelantes, FRANCISCO SANTOS, MARLETE FLORENTINO e RODRIGO KRINSKI, interpuseram recursos em sentido estrito, pugnando o primeiro, preliminarmente, pela nulidade da sentença monocrática ante o cerceamento do direito de defesa, ou seja, indeferimento pelo juízo “a quo” de prova pericial grafotécnica requerida

pela defesa; declaração de nulidade do inquérito policial e das provas ali obtidas, pois realizadas em desacordo com o art. 308 c/c o art. 4º, ambos do CPP, inquérito dirigido por investigadora de polícia e não pelo delegado de polícia civil e, no mérito, requerendo sua impronúncia ante a tese de legítima defesa, enquanto o segunda e o terceiro apelantes por suas absolvições com consequente impronúncia, ante a tese de insuficiência de provas e dúvida quanto a autoria delitiva.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – PRELIMINAR

2.1 – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO RECORRENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA SANTOS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – EXAME GRAFOTÉCNICO

A defesa do recorrente pugnou pela declaração da nulidade da sentença monocrática, ante o cerceamento do direito de defesa, eis que o juízo “a quo” indeferiu prova pericial grafotécnica requerida.

Razão não assiste ao apelante.

Não vislumbro qualquer ilegalidade inoculada na decisão preferida pelo juízo de primeiro grau, no que se refere ao cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do “decisum” combatido, constatando que foi devidamente fundamentado, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.

Verifico outrossim, que o recorrente apresentou sua defesa prévia, foi confirmado o recebimento da denúncia e, na fase da instrução processual, indeferida a diligência requerida pela defesa, qual seja, a realização da perícia grafotécnica, tendo sido a decisão preferida nos seguintes termos:

"(...) No que tange ao alegado CERCEAMENTO DE DEFESA, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica, concernente à assinatura constante do termo de depoimento prestado pelo denunciado à autoridade policial (fls. 35/37), cumpre destacar que tal depoimento foi colhido na data de 21/07/2018, constando dos autos desde o início do procedimento, quedando, dessa forma plenamente disponível para a defesa, até mesmo quando da apresentação da resposta à acusação que se deu em 27/08/2018 (fls. 153/154).

Outrossim, somente na audiência realizada em 21/02/2019, a defesa requereu a realização de exame grafotécnico concernente à assinatura do denunciado, diante da alegação de que tal assinatura não seria dele.

Ocorre que, conforme fundamentado na decisão proferida em audiência, a defesa teve diversas oportunidades para arguir tal fato, optando por fazê-lo somente após o interrogatório do réu, quando caminhava o processo para o final da respectiva instrução.

Dessa forma, verifica-se ausência de controvérsia sobre a questão no tempo oportuno ou pelo próprio signatário.

Outrossim, conforme dispõe e art. do, ao final da audiência, as partes poderão requerer diligências cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Todavia, no caso em tela, não foi constatado o preenchimento de tais condições, que, como cediço, precisam ser demonstradas de forma cabal pelo polo que a alega, mormente por se tratar de medida excepcional, dado em conta o estágio de término da ação penal.

Além disso, a defesa poderia ter levantado a falsidade documental em momento oportuno. Ressalte-se que, nos termos do Art. 400, §1°, do CPP, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nestes termos além de inoportuno tal pedido, verifica-se que pouca influência trará para o deslinde da causa.

No devido processo legal, o direito à produção de prova constitui não meramente um direito individual do acusado, mas uma das mais expressivas garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo como premissa a paridade de armas. Cuida-se, assim, de garantia ao correto desenvolvimento do processo penal, que não pode ser visto como simples instrumento de arbítrio estatal, mas como meio garantidor do indivíduo a ele submetido.

Todavia, a prova é dirigida ao juiz que, no julgamento do conflito penal, deve escolher a hipótese racionalmente mais atendível entre as diversas reconstruções possíveis dos fatos da causa.

Nesse sentido, verifica-se que, embora o acusado tenha direito à produção de provas que influenciem na tese defensiva, é facultado ao magistrado, como destinatário do conteúdo probatório, o indeferimento motivado das diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, o que ocorreu na hipótese.

Destarte, entendo que, no presente caso a realização de perícia grafotécnica constitui diligência inviável e meramente protelatória que nada trará de efetivo para o deslinde da presente causa. (...)”

Com efeito, o deferimento ou indeferimento de pedido de produção de prova requerido pelo recorrente, é matéria reservada ao poder discricionário do Juiz, por ocasião da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento, sobretudo considerando a desnecessidade da prova para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. ARTIGO 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
PEDIDO DE EXAME DE CONTRAPROVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ
. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que indeferiu o pedido para a realização de exame de contraprova no entorpecente apreendido nos autos que apuram a conduta prevista no art. 290 do CPM. Incumbia ao Recorrente apontar, de forma fundamentada, elementos que demonstrassem falhas ou lacunas na perícia oficial, para justificar a necessidade de realização da contraprova técnica solicitada, providência que, no caso em apreço, não foi cumprida.
O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não tem o condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), porquanto não existe um direito absoluto à produção de provas, sendo certo que o juiz, como destinatário final das provas, possui autonomia e respaldo legal para avaliar a pertinência da sua produção, de modo que pode indeferir aquelas que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por decisão devidamente motivada
. Recurso defensivo desprovido. Unânime. (STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 70004542820247000000, Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024) (grifos e negritos meus)

Assim, não se evidenciando a nulidade almejada, rejeito a presente preliminar.

2.2 – DA NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – AFRONTA AOS ARTIGOS 308 E 4º, DO CPP – TESE ARGUIDA PELA DEFESA DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA SANTOS

Ademais, quanto à alegada ausência de Autoridade Policial na condução do inquérito e, consequente declaração de nulidade do caderno investigativo, também não deve prosperar.

Explico.

Vislumbra-se da análise detida dos autos, principalmente do termo do depoimento prestado pelo recorrente FRANCISCO SANTOS à autoridade policial, que este encontra-se devidamente assinado pelo delegado de polícia, sendo descabida a simples alegação de nulidade pela mera afirmação de que a autoridade policial não estaria presente na oportunidade da realização do ato, conforme já pontuado pelo Juízo monocrático por ocasião do “decisum” ora combatido.

Por oportuno cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as nulidades ocorridas na fase pré-processual não contaminam o processo.

Consoante entendimento firmado no acórdão abaixo colacionado, não se pode falar em nulidade quando houver a renovação perante o juízo dos atos do inquérito, por se considerar que assim resta observado o contraditório e a ampla defesa.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO.
EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo,
portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos
. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" ( HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Nos moldes do entendimento consolidado esta Corte, eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas são renovadas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 462030 SP 2018/0192458-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (grifos e negritos meus)

Portanto, nos moldes do entendimento consolidado no STJ, eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas são renovadas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Preliminar, rejeitada.

3 - DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende o princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através da perícia técnica ou seja, auto de exame cadavérico da vítima
Marcelo Renato Guterres Soares e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE SUSTENTADA PELOS RECORRENTES
MARLETE FLORENTINO E RODRIGO DILMAR KRINSKI

No que se refere ao pedido de impronúncia dos recorrentes
Marlete Florentino e Rodrigo Krinski
por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria, as quais legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.4 – DA LEGÍTIMA DEFESA – TESE SUSTENTADO PELO RECORRENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA SANTOS

Sustenta a defesa do recorrente Francisco Santos a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Ressalta que após saber que sua esposa e filha foram vítimas de estupro por parte da vítima, dirigiu-se até a residência daquela e em lá chegando foi recepcionado pelo ofendido que tinha um porte físico avantajado, com uma faca em punho e indo em sua direção, nada lhe restando na ocasião senão defender-se com que havia por perto, contudo, acabou ceifando a vida do ofendido.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos, rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/12/2024